Tribunal: TJMT
Processo: 1012669-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012669-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA - CPF: 048.158.551-61 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DANILO DE JESUS GARCIA - CPF: 064.180.816-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –

1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP –
INOCORRÊNCIA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBIDA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT -
2. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR,
NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DA PACIENTE SÃO IMPRESCINDÍVEIS À SUA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS OU QUE ESTA NÃO ESTEJA SOB A TUTELA DE OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL
DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM
DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pela relevante quantidade e pela diversidade de entorpecentes [MACONHA e COCAÍNA] apreendidos em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas

2.

Conquanto a impetrante tenha trazido á baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 03 (três) crianças, uma delas menor de 12 (doze) anos, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis à infante menor de idade, tampouco que esta não esteja sob a tutela de outro familiar, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,

por decretar e manter a prisão preventiva da increpada
na ação penal n.o 1002308-90.2020.811.0007 (PJe), em que denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 16, §1o, inc. IV da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, narra o i. Defensor Público que a paciente foi presa em flagrante no dia
16/03/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública; permanecendo segregada na Cadeia Pública de Colíder/MT desde então, o que, na intelecção da Defesa, viola o direito de locomoção da increpada, a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nessa ordem de idéias, o impetrante alardeia as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pela paciente e sustenta as teses de
ausência do
periculum libertatis
e
carência de fundamentação do decreto segregatício
, sob o viés de que a autoridade judiciária não demonstra objetiva e concretamente a indispensabilidade da segregação e tampouco em que medida a liberdade ambulatorial da paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a futura aplicação da lei penal, limitando-se a invocar a quantidade de drogas apreendidas e o Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, olvidando que a massa de narcóticos não contém a expressividade aludida nos precedentes que ensejaram a elaboração do citado enunciado.

Como segunda vertente, assevera que a favorecida nessa ordem faz jus à
prisão

domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
, visto que os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de
“Maria Eduarda da Silva Ferreira, de 10 anos de idade”
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.

Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para ver revogada a prisão preventiva ora hostilizada, com a subsequente expedição do respectivo alvará de soltura,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
; e, subsidiariamente, pugna pela submissão da increpada ao regime de prisão domiciliar.

No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 46365468 ao ID 46365482.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 46846989) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 47815472.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 48272450).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a paciente
Ana Cristina da Silva Carrara
encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 16, §1o, inc. IV da Lei n.o 10.826/03.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
16/03/2020
, a Polícia Militar da comarca de Alta Floresta/MT recebeu informações por meio da Central de Operações no sentido de que um casal estaria transportando entorpecentes em um veículo Gol, cor branca, placa OBK8058. À vista disso, uma guarnição saiu em diligências e localizou o aludido veículo próximo a uma farmácia, na via pública denominada Ludovico da Riva, em frente ao Terminal Rodoviário da cidade, sendo realizada a abordagem logo na sequencia.

Ao realizarem o procedimento de busca, os agentes de segurança pública lograram em encontrar
03 (três) porções de MACONHA (
Cannabis sativa L
), pesando 1.936,60g
acondicionadas em uma caixa de sapatos;
02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
dentro de uma bolsa feminina dourada; bem como
um revólver
Taurus
calibre .38, com número de série suprimido e a quantia de R$ 4.402,00 (quatro mil quatrocentos e dois reais) em espécie
escondidos dentro de uma mala de cor verde.

Diante de tais fatos, a paciente e o coacusado
Danilo de Jesus Garcia
foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
à bem da ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que a manutenção da prisão processual da paciente configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões que ensejaram a presente impetração.

1.

Da suposta ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva
– possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva poderá ser decretada somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos pelos quais está sendo acusada, quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos colhidos na repartição policial, do termo de exibição e apreensão (ID 46365468, p. 25-27
) e do laudo preliminar de constatação de entorpecentes (ID 46365472, p. 10-14), que apontou a apreensão de
03 porções de MACONHA [1.936,60g] e 02 porções de COCAÍNA [647,10g]
, as quais a favorecida nessa ordem admitiu perante a autoridade policial que transportaria para a comarca de Apiacás/MT mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) [ID 46365471, p. 1-2].

De outra banda, com relação ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
delituosa, revelada pela
subida quantidade e diversidade de droga apreendida
em posse da segregada, o que, conforme entendimento uniformizado desse eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, enseja a necessidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

Na mesma linha é o posicionamento firmado pelo c. Tribunal da Cidadania
,
consoante se observa no seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos crack, cocaína e maconha, além o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

4. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 506.412/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) (grifei)

Dessa feita, não há como taxar o édito segregatício de teratológico, desprovido de motivação e tampouco mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta da prisão preventiva da paciente, a afastar a tese da i. Defesa de que se especam em argumentos genéricos e abstratos.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta a ela atribuída, bem como quanto ao risco de renitência criminosa
,
tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado,
a prisão preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

E, ainda que a increpada supostamente ostente condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que não são suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a manifesta necessidade de salvaguardar toda a coletividade (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

2.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente teria filhos menores de 12 (doze) anos, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora a i.Defesa entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
03 (três) filhos,
sendo a mais nova,
Maria Eduarda da Silva Ferreira

menor de 12 anos
, em acurada análise do caderno processual eletrônico
,
não verifiquei a presença de elementos concretos aptos a indicar que os cuidados da favorecida nessa ordem são imprescindíveis à sua filha menor de idade ou que esta não está sob a tutela de outro familiar.

Logo, porque não há como afirmar de maneira estreme de dúvidas que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar da infante
Maria Eduarda da Silva Ferreira
de 10 (dez) anos de idade, máxime diante da ausência de comprovação de que a menor não está residindo com outro membro da família ou que os cuidados da segregada são, de fato, imprescindíveis ao desenvolvimento da criança, impede-se a concessão da benesse almejada.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral à criança e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020